Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF). 2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da condenação em honorários de sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, inciso VII, e 835, ambos do CPC, bem como 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando a possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência com precatório. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 525, inciso VII, e 835, ambos do CPC, bem como 368 e 369, estes do Código Civil, porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. PARTES DEVEDORA E CREDORA DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - Na origem trata-se de embargos à execução de sentença. Na sentença julgou-se procedente o pedido dos embargos. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. II - A parte exequente, servidor público, ingressou com pedido de cumprimento de sentença para pagamento de valores relativos a reajustes salariais. Opostos embargos à execução pela Fazenda Pública, o pedido foi julgado procedente, com condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência nestes embargos. III - A Fazenda Pública requereu, nos autos dos embargos à execução, o pagamento imediato dos valores devidos relativos aos honorários de sucumbência. Apresentada impugnação à execução dos honorários, a parte executada (servidor público), requereu que o pagamento dos honorários de sucumbência fosse realizado quando da liquidação do precatório. IV - Verifica-se, portanto, que não se trata de discussão a respeito de compensação de honorários com honorários, mas sim de abatimento de honorários de sucumbência devidos pela parte sucumbente nos embargos à execução (credor do cumprimento de sentença), com o valor que tem a receber mediante precatório. V - A respeito da alegação de violação do art. 85, § 14 do CPC/2015, é forçoso destacar que a compensação dos honorários advocatícios foi plenamente rechaçada pelo novo caderno processual, consoante se observa da redação do dispositivo acima referido, bem assim do teor dos arts. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia que, de forma clara e explícita, passou a estabelecer que os honorários sucumbenciais pertencem, única e exclusivamente, ao causídico da causa e não mais às partes litigantes no processo. VI - No caso dos autos não foi deferida a compensação dos honorários fixados no julgamento dos embargos à execução com o valor a receber em decorrência da própria execução, embora tenha sido utilizada pela Corte de origem jurisprudência desta Corte quanto a este tema. Conforme afirmado na petição de agravo de instrumento, o juiz diferiu o momento do pagamento dos honorários para o momento da liquidação do precatório (fls. 2 e 39). VII - O abatimento do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, do valor a ser recebido mediante precatório não configura compensação porquanto credor e devedor são diversos. O credor dos honorários de sucumbência é o advogado, público ou privado, que tem direito autônomo sobre a verba. O devedor dos honorários é a parte sucumbente. O credor do precatório é a parte, não o advogado. Já o devedor é o ente público. VIII - Diferir o momento do pagamento dos honorários não é o mesmo que determinar a compensação. Reafirme-se, a decisão objeto do agravo de instrumento não eximiu a parte recorrida do pagamento dos honorários nem autorizou compensação, apenas diferiu tal pagamento ao momento da liquidação do precatório. IX - O que a parte recorrente pretende é a execução imediata dos honorários de sucumbência decorrentes de procedência dos seus embargos à execução, antes do trânsito em julgado dos embargos, e antes da expedição do precatório da parte exequente. X - Nos casos em que o credor dos honorários de sucumbência é o mesmo credor dos honorários da ação principal, e o devedor é o ente público (caso diverso do tratado nos autos) o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais valores consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Este é o teor do enunciado de Súmula Vinculante n. 47/STF: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza". Não há razão para que haja outro entendimento nos casos em que o credor dos honorários é a parte embargante, nos embargos à execução. Nesse sentido: RMS n. 37.758/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020. XI - No caso dos autos, o credor dos honorários é o advogado público e o devedor é o exequente. Embora o advogado público não esteja sujeito ao pagamento mediante precatório, deve aguardar o trânsito em julgado da ação (embargos à execução) e a liquidação do precatório devido pela parte a quem representa, para executar o valor dos honorários de sucumbência a que tem direito, sob pena de violação indireta (diante da ausência de correspondência entre credor e devedor) da regra da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.940.619/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso I, da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009